Tribunal: STF
Processo: MS 38673
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de tutela de urgência, impetrado pela Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres (ABRATEC) contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no Acórdão nº 1448/2022 - TCU - Plenário, cuja ementa transcrevo:



    “DENÚNCIAS. INDÍCIOS CONCERNENTES À ILEGALIDADE DE COBRANÇA POR SERVIÇO DE SEGREGAÇÃO E ENTREGA (SSE) DE MERCADORIA PELOS TERMINAIS PORTUÁRIOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO (AIR) PREVIAMENTE A EDIÇÃO DE RESOLUÇÃO POR AGÊNCIA REGULADORA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NAS FASES PREPARATÓRIAS E PROCEDIMENTAIS DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PRÉVIA AO RITO DE MODIFICAÇÃO DE NORMATIVO. NÃO ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DETERMINAÇÃO PARA ANULAÇÃO DO ATO. CIÊNCIA.”



    Na peça vestibular, as razões razões para se declarar a ilegalidade do Acórdão nº 1448/2022 - TCU - Plenário estão assim sintetizadas:



    “34. Primeiramente, o TCU extrapolou os limites de sua competência, pois, ao adotar medida que, indiretamente, pretende e determina a extinção da cobrança do SSE, adentrou em competência exclusiva da ANTAQ, realizando, como bem reconhece a própria jurisprudência da Corte de Contas, vedada fiscalização de primeira ordem, como se de segunda ordem fosse (hipótese, esta última, a única legalmente admitida).



    35. Segundo, admitindo-se, apenas por extremo apego ao debate, que o TCU tivesse a competência para exercer o controle de legalidade que fez, ainda assim o ato coator estaria maculado de nulidade, na medida em que, não obstante ter direta e violentamente afetado a esfera jurídica de relevantíssima parcela do mercado portuário brasileiro, tal ato ocorreu sem qualquer participação dos diretamente afetados e prejudicados, o que evidencia nítido cerceamento de defesa, nos termos da Súmula Vinculante nº 3 e da melhor doutrina.



    36. Terceiro, a cautelar concedida é também errônea, pois retira o efeito automático do recurso administrativo ao qual o ato coator está sujeito, o que, ao fim e ao cabo, dá à decisão administrativa um caráter definitivo em momento processual ainda prematuro.” (grifo nosso)



    A impetrante requer que seja deferida tutela de urgência para suspender os efeitos do Acórdão nº 1448/2022 - TCU - Plenário ou “[do] item 9.4, o qual retirou o automático efeito suspensivo do recurso administrativo ao qual o acórdão do TCU está sujeito”.



    No mérito, pede que seja concedida a ordem para anular o ato coator, “integral ou parcialmente, com a determinação das medidas necessárias à sua adequação”.



    A ABRATEC indica “como terceira interessada neste mandado de segurança a AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS (ANTAQ)”.



    Nas Petições nºs 55907/2022 (eDoc. 38) e 56128/2022 (eDoc. 41), a ABRATEC infica “fato[s] novo[s]” que reforçam a necessidade de provimento liminar nos autos, consistentes na realização de “reunião virtual” no âmbito da ANTAQ, a fim de “implementar as determinações contidas no ato coator”, conforme informações obtidas por meio do “ACÓRDÃO-MINUTA-JR Nº 1680186-2022-ANTAQ” e comunicado recebido da “empresa MARIMEX DESPACHOS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., que se enquadra como “porto seco”, beneficiada pela decisão do TCU”, informando que “a suspensão da cobrança pelo SSE (Serviço de Segregação e Entrega de Contêineres) é imediata, a partir de [28/7/2022], inclusive para navios já atracados”.



    Mediante as Petições nºs 55703/2022 (eDoc. 25) e 56630/2022 (eDoc. 45), a Associação de Usuários dos Portos da Bahia (USUPORT) requer sua habilitação nos autos como amicus curiae, considerada sua constituição desde 2004 com o objetivo de “zelar e defender os interesses dos associados donos de carga e usuários dos terminais portuários daquele Estado”.



    Por meio da Petição nº 57258/2022 (eDoc. 61), a Associação das Empresas Permissionárias de Recintos Alfandegados - Portos Secos do Estado do Espírito Santo (APRA) requer sua admissão nos autos na qualidade de amicus curiae, alegando que “representa os recintos alfandegados independentes” e que o debate dos autos “versa sobre matéria de alta relevância para o setor portuário e de comércio exterior”, de modo que o julgamento do mandamus poderá “prodiz[ir] efeitos para além das partes do processo, reverberando em todo o mercado de comércio exterior nacional que terá que arcar ou não com [a cobrança da SSE]”.



    Na Petição nº 56902/2022 (eDoc. 51), a Associação de Terminais Portuários Privados (ATP) requer seu ingresso no feito na qualidade de litisconsorte ativo, pois



    “o ato coator atinge diretamente a esfera de direitos das associadas da ATP, que – criada em 2013 – possui entre suas principais finalidades (i) congregar entidades titulares de outorga para exploração de instalações portuárias de uso privado, sujeitas ao regime de autorização, localizadas dentro ou fora do porto organizado, e (ii) representar e defender os interesses delas nos assuntos ligados às atividades portuárias, a teor do art. 4º, incisos I e II do seu Estatuto Social (Doc. 01).



    Atualmente, a ATP representa 30 (trinta) empresas de grande porte e congrega 60 (sessenta) Terminais de Uso Privado (TUP) em todo o país. Juntas, suas associadas movimentam 60% (sessenta por cento) da carga portuária no Brasil e respondem pela geração de 47 (quarenta e sete) mil empregos diretos e indiretos1 . São empresas dos setores de mineração, siderurgia, petróleo e gás, agronegócio, contêineres e complexos logísticos.”



    É breve o relatório.



    (Petições nºs 55703/2022, 56630/2022 e 57258/2022)



    A participação de amicus curiae tem a finalidade de introduzir elementos que possam subsidiar um debate mais completo e adequado da matéria pelo órgão julgador competente. Nesse sentido:



    “[a] presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado” (ADI nº 3.460/DF-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2015).



    Entendo que estão atendidos os requisitos da relevância da matéria debatida e a representatividade dos postulantes, nos termos do art. 138 do CPC, razão pela qual defiro o pedido de ingresso da USUPORT e da APRA como amici curiae.



    (Petição nº 56902/2022)



    A Lei nº 12.016/09 prescreve que se aplicam ao mandado de segurança a normas processuais concernentes ao litisconsórcio (art. 24), bem como que “[o] ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial” (art. 10, § 2º), em deferência ao princípio do juízo natural.



    Presente a conexão entre a situação da ATP com o interesse jurídico defendido pela ABRATEC, admito a Associação de Terminais Portuários Privados no presente mandamus na condição de litisconsorte ativa.



    À Secretaria, retifique a autuação em atenção aos deferimentos acima.



    Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações prévias acerca do pedido de liminar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sem prejuízo de novo pedido de informações quando do julgamento do mérito



    Intime-se a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), indicada como “terceira interessada” na peça vestibular, para apresentar informações prévias - também no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente